Tribunal: TJDFT
Processo: 0747041-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747041-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS RECORRIDO: MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O artigo 507 do Código de Processo Civil prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Considerando que a questão referente à desconsideração da personalidade jurídica da COOPERLEGIS e ao alcance do patrimônio do executado agravante já foi decidida em sede de agravo de instrumento, o não conhecimento em razão da sua preclusão e coisa julgada material é medida que se impõe. 3. Ante a demonstração da existência de mais de um imóvel em nome do executado e da ausência de utilização do imóvel em questão para habitação da unidade familiar, não há que se falar em constituição de bem de família. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. O recorrente, apesar de fundamentar o apelo, inicialmente, na alínea “c” do permissivo constitucional, sequer faz menção à existência de divergência jurisprudencial. Assim, constata-se que pretendeu fundamentar o recurso especial apenas na alínea “a” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se a indicação inicialmente referida de mero erro material. A respeito, alega violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, 3o, § 2o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, defendendo se mostrar indevida a penhora e possível adjudicação do imóvel de sua propriedade familiar, decorrente de obrigação oriunda da empresa COOPERLEGIS. Aponta que, desde novembro de 1999, não mais exerce qualquer função na referida empresa. Salienta que foi destituído judicialmente do seu cargo eletivo e foi impedido, também por ordem judicial, de retornar ao cargo de Diretor Financeiro. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTONIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773 (ID 59930784). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, 3o, § 2o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida em nome do advogado LUIZ ANTONIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773 (ID 59930784). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005